Tribunal: TJMT
Processo: 1006002-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006002-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[SERGIO MACHADO TERRA - CPF: 021.366.707-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – ALEGADA SOBREPOSIÇÃO DE SINAL E FALHA DE LIGAÇÃO – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA - INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

1. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é dotado de força executiva, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei 7.347/85. Todavia, em se constatando que o termo de ajustamento de conduta pactuado entre as partes possui objeto diverso daquele constante da ação civil pública, incabível falar-se na ausência de interesse de agir.

2. A tutela deferida teve embasamento primordial nas declarações dos consumidores sem a envergadura de um laudo pericial ou outro documento técnico que demonstrasse a falha na prestação de serviços, não sendo aceitável a adoção de medidas onerosas e sem uma certeza da deficiência do serviço de telefonia oferecido, em sede de liminar, com fundamento nesse insuficiente elemento de prova.

3. Embora o ônus probatório em regra seja invertido nas Ações Civis Públicas consumeristas, conforme preceitua o art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, a parte Autora não se desincumbiu de comprovar, mesmo que minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373 , I , do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Telefônica Brasil S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 3102-74.2019.811.0004 (código 301454), proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar que a Agravante
regularize, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a prestação de serviço de telefonia móvel no Município de Torixoréu/MT, impedindo que ocorram novas sobreposições de sinais capazes de gerar cobranças equivocadas de ligações interestaduais, bem como elimine as interrupções dos serviços de telefonia celular e tráfego de dados, garantindo uma adequada, continua, regular e eficiente prestação do serviço público essencial, sob pena de multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para cada descumprimento devidamente comprovado limitando qualquer cobrança até a implantação do benefício, sem direito a cobrar qualquer valor após o referido marco, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do Fundo Municipal de Apoio ao Idoso de Alta Floresta/MT, nos termos do artigo 13 da Lei n.o 7.347/85.

Aduz, em síntese, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com Ação Civil Pública em face da Empresa Agravante, sob o argumento de que, após a instalação de torre de telefonia móvel na cidade vizinha iniciou-se uma sobreposição de sinal telefônico, gerando interrupções na prestação do serviço, em detrimento do art. 22 do CDC, da Resolução no 477/2007 da Anatel e da Lei Federal n. 8.987/95 (Lei das Concessões).

Sustenta a ausência de interesse de agir do Ministério Público em razão da existência de TAC, com objeto e obrigações idênticas à da demanda originária (melhora na qualidade dos serviços de telegonia no Estado de Mato Grosso), só que mais abrangentes e detalhadas em todo o Estado de Mato Grosso, celebrado no ano de 2014, cujo termo contou também com a anuência das demais operadoras e de outros órgãos da administração pública do Estado, como a Assembleia Legislativa, a Defensoria Pública, o PROCON, a OAB e o SINDITELEBRASIL.

Ressalta que,
apesar de ter sido firmado em 2014, o instrumento permanece em vigor e é constantemente acompanhado pelas partes signatárias, que realizam reuniões periódicas para apurar o cumprimento das deliberações e fixar novas metas de melhorias para o Estado, conforme demonstram as metas indicadas para o ano de 2018.

Argumenta, que,
a cláusula décima terceira do referido acordo confere eficácia executiva às obrigações constantes no seu texto, de forma que, se o Ministério Público entendesse caracterizado o descumprimento de qualquer obrigação prevista para as operadoras, deveria manejar a execução direta das obrigações, sendo absolutamente desnecessário o ajuizamento de ação civil pública ou qualquer outra ação de conhecimento para tanto.

Afirma, também, que, o Magistrado Singular se imiscuiu em matéria reservada exclusivamente à Anatel, que efetivamente já fiscaliza a atividade da Telefônica em Torixoréu, exigindo-lhe altos padrões de qualidade, no qual se inserem mínimas interferências no sinal de telefonia prestado sob a região.

Pontua, ainda, que a decisão agravada possui comando genérico e indeterminado, na medida em que lhe impôs a obrigação de tomar todas as providências técnicas necessárias para afastar a sobreposições de sinais telefônicos entre os Município de Torixoréu/MT e Baliza/GO, bem como as interrupções dos serviços de telefonia móvel na localidade, o que causaria extrema insegurança jurídica à Agravante.

Destaca a ausência de prova técnica da eventual sobreposição de sinal da Agravante entre os Municípios de Torixoréu/MT e Baliza/GO, ressaltando que o Inquérito Civil no 27/2017 apresenta apenas provas sem cunho técnico, consubstanciadas no depoimento pessoal de 10 (dez) usuários da Telefônica, colhidos no ano de 2013 e, que, passados mais de 5 (cinco) anos desses depoimentos e impaciente com a ausência de elementos robustos a embasar sua pretensão, o Ministério Público os convocou para apresentarem novos testemunhos, ocasião em que teriam relatado que não houve qualquer melhora na prestação dos serviços de telefonia celular.

Esclarece que, a Empresa Agravante atende a todas as determinações da Anatel, sendo totalmente inócua as determinações do Juízo Singular de regularização da prestação de seus serviços no Município de Torixoréu, justificando que, eventualmente, suas atividades são afetadas por questões externas, em decorrência das quedas de energia recorrentes.

Assevera a ausência de perigo da demora, uma vez que não haveria nos autos qualquer documento que comprovasse, ou ao menos indicasse a cobrança de interurbanos dos usuários.

Explicita, ainda, a impossibilidade de concessão de tutela irreversível, porquanto, em caso de a decisão não ser confirmada pela sentença de mérito, já terá sido instalada milionária infraestrutura para satisfazer o comando genérico da liminar, que não poderá se desinstalada ou relocada em outras cidades.

Argui, por fim, a desproporcionalidade da multa cominatória aplicada e o prazo ínfimo para o cumprimento das determinações.

Por essas razões, pugna, preliminarmente, pela extinção ação principal, em razão da falta de interesse de agir do Ministério Público, em virtude da existência de TAC, bem como pela falta de necessidade na prestação jurisdicional, uma vez que a ANATEL possui competência exclusiva para fiscalizar os serviços de telecomunicações no Brasil.

No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ou, alternativamente, seja reduzido o valor da multa diária em caso de suposto descumprimento e aumentado o prazo para cumprimento da medida, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID no 7658697 a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal.

O efeito suspensivo deferido por esta Relatora no ID no 7808461.

As contrarrazões vieram no ID no 8782660, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 8860693 manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020